Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-43.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001683-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EMIR FARAH - CPF: 571.534.771-87 (AGRAVANTE), JAQUELINI GOULART SCHMITZ FARAH - CPF: 953.853.201-53 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PERDAS E DANOS – COMODATO VERBAL – VALOR DA CAUSA - JUÍZO QUE ENTENDE QUE TAL DEVE SER O VALOR DO BEM IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Conforme precedente posterior do mesmo Superior Tribunal de Justiça, em contrato de comodato deve se compreender o valor da causa a partir do valor médio do locatício, multiplicado pela prestação ânua.4. Recurso conhecido e provido. (TJPR – RAC n° 0003515-58.2019.8.16.0001, Relatora Angela Maria Machado Costa, Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau. 17ª Câmara Cível, Data Julgamento: 20/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
EMIR FARAH,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Perdas e Danos
n. 1028071-08.2020.8.11.0003, proposta em desfavor de
JAQUELINI GOULART SCHMITZ FARAH
, que determinou que o Autor proceda a adequação do valor da causa, bem como a juntada de cópia da matrícula atualizada do imóvel objeto da demanda.

O agravante narra, em síntese, que o pleito autoral na origem é relativo à reintegração de posse de apartamento de sua propriedade, objeto de contrato de comodato verbal.

Sustenta ser equivocada a decisão agravada que determinou a adequação do valor da causa, declarada na exordial no valor de R$ 20.000,00, por não corresponder ao proveito econômico, vez que a reintegração de posse tem como causa subjacente o contrato de comodato firmado entre as partes, inexistindo conteúdo econômico imediato a ensejar a fixação do valor da causa com base no valor do bem.

Assevera que não há critério legalmente estabelecido para fixação do valor da causa nas ações possessórias. Consigna que não é necessário que o valor da causa corresponda ao valor venal do imóvel, cuja posse é discutida, tendo em vista que a posse não se confunde com a propriedade.

Defende que há a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Ressalta que a manutenção da decisão agravada importará na extinção do processo, com atraso na prestação jurisdicional para quem está precisando urgentemente dela, uma vez que a tutela de urgência pleiteada, somente será apreciada caso seja cumprida a decisão judicial ora recorrida, ocasionando inúmeros prejuízos.

Pugna pelo prequestionamento do art. 926, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, declarando como adequado o valor da causa apontado na exordial, vez que corresponde ao efeito patrimonial pretendido, sendo a reintegração à posse, somado as perdas e danos.

Sem pedido de liminar.

A decisão que não conheceu do recurso foi objeto de agravo interno. Nas contrarrazões, a agravada aponta
a ofensa ao princípio da dialeticidade, inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada
, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

O agravo interno foi provido pela Decisão de ID. 95563970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre consignar que os argumentos acerca da inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC e a ofensa ao princípio da dialeticidade foram objeto da Decisão de ID. 95563970, que apreciou o agravo interno interposto pelo Recorrente.

O Agravante se insurge contra decisão que determinou a readequação do valor da causa, ao argumento de que o pedido é pautado em contrato verbal de comodato, não podendo ser o valor da causa pautado no valor venal do imóvel.

A r. decisão agravada assim consignou:

“No caso das ações de natureza possessória, não havendo uma regra específica quanto a valor, considerando que o litígio versa sobre bem imóvel, deve-se seguir a orientação do disposto no art. 292, IV, do CPC.

Desse modo, determino ao requerente que proceda a adequação do valor da causa. (ID. 75016587 - Pág. 2).

Com efeito, tem-se que a decisão recorrida aponta a inexistência de regra específica, quanto ao valor da causa, em relação as ações de natureza possessória.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que, por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, este deve corresponder ao benefício patrimonial. Em caso de contrato de comodato, o conteúdo econômico seria concernente ao valor do aluguel que a parte estaria deixando de receber, ante a permanência da parte requerida.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VALOR DA CAUSA.

1. Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. Embora o contrato de comodato não tenha conteúdo econômico imediato, o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem.

3. É razoável a aplicação analógica do disposto no art. 58, III, da Lei de Locações, para estabelecer o valor da causa na possessória que busca a posse por rompimento do contrato de comodato.

4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230839/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013).

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO – VALOR DA CAUSA – JUÍZO QUE ENTENDE QUE TAL DEVE SER O VALOR DO BEM IMÓVEL – EQUÍVOCO DO MAGISTRADO – PRECEDENTE QUE SE MOSTRA ULTRAPASSADO.1. Defere-se o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrida.2. O entendimento apresentado pelo juízo de primeiro grau aplicou precedente anterior, anotando que o valor da causa, em ação possessória, deve corresponder ao valor do imóvel.3. Conforme precedente posterior do mesmo Superior Tribunal de Justiça, em contrato de comodato deve se compreender o valor da causa a partir do valor médio do locatício, multiplicado pela prestação ânua.4. Recurso conhecido e provido. (TJPR – RAC n

° 0003515-58.2019.8.16.0001, Relatora Angela Maria Machado Costa, Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau. 17ª Câmara Cível, Data Julgamento: 20/08/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a readequação do valor da causa, em quantia correspondente a doze meses de aluguel, quanto ao pleito de reintegração de posse, somadas as demais pretensões porventura existentes na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021